Tribunal: TJSP
Processo: 1012294-46.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Alegação de não contratação de empréstimos consignados – Parcial procedência – Instituição financeira requerida que demonstrou a regularidade das contratações – Possibilidade de contratar pelo meio eletrônico - Cumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Danos morais inexistentes –

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Alegação de não contratação de empréstimos consignados – Parcial procedência – Instituição financeira requerida que demonstrou a regularidade das contratações – Possibilidade de contratar pelo meio eletrônico - Cumprimento do ônus contido no art. 373, II, do CPC – Danos morais inexistentes – Sentença modificada – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000047676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012294-46.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados ESPÓLIO DE GERVÁSIO MARCIO JORDÃO
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARLI FREITAS JORDÃO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012294-46.2019.8.26.0020
2
Apelação no 1012294-46.2019.8.26.0020
Apelante: Banco Itaú S.A.
Apelado: Espólio de Gervásio Marcio Jordão
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível Foro Regional XII Nossa Senhora do
Ó
Juíza de Primeira Instância: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Voto no 41018
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais Alegação de
não contratação de empréstimos consignados
Parcial
procedência
Instituição financeira requerida que
demonstrou a regularidade das contratações Possibilidade
de contratar pelo meio eletrônico - Cumprimento do ônus
contido no art. 373, II, do CPC Danos morais inexistentes
Sentença modificada
Ação improcedente
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12 de maio de 2020 (fls. 111/115), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, conforme o seguinte dispositivo: “Pelo exposto,
declarando extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial desta
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc indenização por danos morais
ajuizada por Espólio de Gervásio Marcio Jordão, Espólio em face de Banco Itau
S/A., e o faço para declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados aos
contratos de empréstimo indicados na inicial, e para condenar a parte ré a pagar à
parte autora o valor de R$ 3.000,00, acrescido de correção monetária pela Tabela
Prática do E.TJ/SP, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Outrossim, considerando que, nos termos do que estatui a Súmula no 326
do E. Superior Tribunal de Justiça “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca” arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012294-46.2019.8.26.0020
3
valor atualizado da condenação. P.R.I.C”.
Nas razões do recurso é alegado que: restou demonstrada a
regularidade das contratações; não foi emitido documento físico, pois os contratos
foram realizados por meio eletrônico; os créditos foram efetuados na conta do autor;
não restaram demonstrados os danos morais. Pede provimento do recurso para
modificação da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização
arbitrada a título de danos morais (fls. 119/125).
Contrarrazões às fls. 131/134.
Valor atribuído à causa em 18/10/2019: R$ 36.535,96 (fl. 5).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 1o/06/2020, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais, na qual narrou o autor, na petição inicial,
que não fizera qualquer contratação dos seguintes empréstimos consignados: “no
20862715-8 oriundo da agência 9283 (Avenida Santa Marina, no 2549 Vila
Albertina), com vencimento da primeira parcela para o dia 08/04/19, no importe de
R$ 351,72, mas que, na verdade, se trata da parcela 13/72 conforme consignado na
folha de rosto do boleto bancário (doc. anexo), b) Contrato no 19858748-7

oriundo também da agência 9283 (Avenida Santa Marina, no 2549 Vila Albertina)
com vencimento da primeira de 72 parcelas para o dia 08/05/19 no importe de R$
51,34” c) Contrato no 19799162-3
oriundo da agência 8654 (Rua Clemente
Álvares, no 111 Lapa) com vencimento da primeira de 72 parcelas para o dia
08/04/19 no importe de R$ 29,00”. (fl. 2).
Requereu,
além
da
declaração
de
inexigibilidade,
condenação pela ocorrência de danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012294-46.2019.8.26.0020
4
reconhecida a inexigibilidade do débito, bem como havendo condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
O requerido alegou na contestação que houve regularidade
nas contratações.
E conseguiu demonstrar o alegado, desincumbindo-se de seu
ônus, conforme os termos do art. 373, II, do CPC.
As telas de seu sistema de dados demonstram que as
contratações ocorreram por meio eletrônico (fls. 33/35). E tal tipo de contratação é
autorizada pelo art. 3o, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que
assim dispõe:
“Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por
morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo
benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito
concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de
forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida
como meio de prova de ocorrência”.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO.
CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO.
USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO
CORRENTISTA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
DEFEITO.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso
especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973
(cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia
limitada a definir se a instituição financeira deve responder por
danos
decorrentes
de
operações
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram
realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012294-46.2019.8.26.0020
5
pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser
afastada quando o evento danoso decorre de transações que,
embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do
cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4.
Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a
inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de
fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações
contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante
uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a
respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve
tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham
acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações
contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de
senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a
incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com
negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de
numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.
(REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
Além disso, os créditos foram efetuados na conta do autor e
nas datas informadas nas telas sistêmicas (fls. 33/35).
Ressalta-se, ainda, que nenhuma comunicação houve acerca
de furto ou roubo do cartão do autor. Também nenhuma evidência há de que o
dinheiro creditado em seu favor tenha sido utilizado por terceiros, pois inexistente
qualquer impugnação em réplica acerca de tal fato.
Portanto, restou demonstrada a regularidade das contratações,
afastada, por consequência, a ocorrência de danos morais.
O caso, portanto, é de provimento do recurso, para julgar
improcedente a ação, e condenar o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios e recursais fixados em 11% sobre o
valor atualizado dado à causa, observada a gratuidade da justiça (fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012294-46.2019.8.26.0020
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator